Tribunal: TJBA
Processo: 8032269-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032269-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de negativação do nome do autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há comprovação da existência da relação jurídica entre as partes; (ii) se houve inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes; (iii) se está configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Não apresentada prova idônea de contratação pelo apelado, especialmente contrato assinado, após a inversão do ônus da prova.
4. Telas sistêmicas e extratos bancários não comprovam, por si sós, a existência da relação jurídica, por serem produzidos unilateralmente.
5. Comprovada a inscrição do nome do autor no SPC. Ausente demonstração de regularidade da dívida.
6. A negativação indevida caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00, valor razoável e proporcional ao dano.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação idônea da relação jurídica e da origem do débito torna ilegítima a negativação do nome do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag 1.379.761; TJ-BA, APL 80601849820198050001; APL 80835287420208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032269-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE LUIS ASSIS DOS SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR